Tribunal: TJSP
Processo: 2048890-33.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante o delito imputado ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em tese

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante o delito imputado ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (82,6 kg de maconha), além de sua constatada reincidência específica, cuja prática ora imputada se deu durante o cumprimento de sua reprimenda anterior, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade e recalcitrância criminosa, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada, confirmando-se o indeferimento da liminar.